Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. IMUPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EMBARGANTE. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. ERRO NÃO COMPROVADO.

1. Tendo sida acolhida a impugnação e declarado liquidado o crédito em valor nulo, afigura-se correta a decisão que condenou o autor ao pagamento de dez por cento (10%) do proveito econômico obtido pela impugnante.

2. Ademais, o acórdão que julgou o apelo do agravante negou provimento ao recurso, tendo majorado os honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, para doze por cento (12%) sobre o proveito econômico obtido pela recorrida.

3. Não há como se alterar a base de cálculo da verba honorária se o agravante não demonstrou o alegado erro nos valores apontados.

4. Agravo de instrumento não provido.